Tribunal: TJPA
Processo: 0002746-34.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002746-34.2015.8.14.0005

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: WELLITON ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. EQUIVALÊNCIA À INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica realizada via sistema PJe supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, para fins de caracterização do abandono da causa.

III. Razões de decidir

A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, quando dirigida a pessoa jurídica regularmente cadastrada.

Demonstrada a regular intimação eletrônica da agravante e sua posterior inércia, resta configurado o abandono da causa, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica como meio idôneo para a ciência pessoal da parte, dispensando a expedição de carta com aviso de recebimento ou mandado físico.

O agravo interno não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A intimação eletrônica realizada via sistema PJe, dirigida a pessoa jurídica regularmente cadastrada, equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC.

2. A inércia da parte autora após intimação eletrônica válida autoriza a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão monocrática (Id. 24856955), que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:

A necessidade de intimação pessoal da parte autora, via carta com aviso de recebimento (AR), antes da extinção por abandono, conforme o art. 485, § 1º, do CPC.

Que a finalidade jurisdicional deve privilegiar o resultado efetivo e o aproveitamento dos atos processuais.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 30673532.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Contudo, no mérito, não assiste razão à agravante.

A controvérsia reside na validade da intimação eletrônica via sistema PJe para fins de caracterização do abandono da causa. O entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, em sintonia com a Lei nº 11.419/2006, é de que a intimação realizada por meio eletrônico às pessoas jurídicas cadastradas no sistema equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais.

Da Equivalência da Intimação Eletrônica à Pessoal

Conforme o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/06, as comunicações feitas pelo portal eletrônico dispensam a publicação em diário oficial e são consideradas pessoais. No caso concreto, a agravante é pessoa jurídica devidamente cadastrada, o que torna a intimação via sistema PJe plenamente válida e suficiente para atender ao requisito do art. 485, § 1º, do CPC.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui precedentes específicos que reforçam a desnecessidade de expedição de mandado ou carta quando a parte já dispõe de mecanismos de ciência eletrônica pessoal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIPARADA À INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, em razão de abandono da causa pela parte autora, diante da inércia no recolhimento das custas processuais complementares;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, é válida quando a parte autora, regularmente intimada por meio eletrônico, deixa de cumprir determinação judicial relativa ao recolhimento das custas complementares;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema PJe considera a intimação eletrônica como intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/06 e a parte autora, pessoa jurídica devidamente cadastrada, foi regularmente intimada eletronicamente e permaneceu inerte, conforme certificado nos autos;

4. A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a validade da intimação eletrônica como forma idônea de cientificação da parte, sendo legítima a extinção por abandono;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A intimação eletrônica dirigida à parte cadastrada no PJe equivale à intimação pessoal, autorizando a extinção do feito por abandono da causa, caso descumprida a determinação judicial; e a ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após intimação eletrônica válida, configura hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08098023820228140006 29232148, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível e anulou sentença que extinguiu ação monitória por abandono da causa, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal da parte autora. A ação originária, proposta por instituição financeira, visava à cobrança de valores decorrentes de cédula de crédito bancário. A extinção se deu após o não cumprimento de diligência para citação de um dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada nos termos da Lei 11 .419/2006 supre o requisito de intimação pessoal previsto no art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se, havendo réus já citados nos autos, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento expresso da parte ré, conforme Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, a inércia da parte autora por mais de 30 dias e a intimação pessoal para suprir a omissão processual, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4. A intimação eletrônica realizada via sistema judicial, nos moldes do art . 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, e do art. 246, § 1º, do CPC/2015, é considerada válida e suficiente para os fins do art. 485, § 1º, quando se tratar de pessoa jurídica cadastrada, dispensando outras formas de cientificação.

5. Ainda que tenha havido válida intimação pessoal do autor por meio eletrônico, a extinção do processo por abandono da causa torna-se inválida se já houver réus citados, sem requerimento expresso destes pela extinção, conforme orientação da Súmula 240 do STJ.

6. O vício processual decorrente da ausência de requerimento dos réus citados para extinção do feito por abandono compromete a validade da sentença, configurando error in procedendo que justifica sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei 11.419/2006 supre o requisito de intimação pessoal previsto no art. 485, § 1º, do CPC, quando se tratar de pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema eletrônico do Judiciário.

2. A extinção do processo por abandono da causa, quando já houver réus citados, exige requerimento expresso da parte ré, nos termos da Súmula 240 do STJ.

3. A ausência de requerimento dos réus citados torna nula a sentença extintiva por abandono da causa.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00027731420158140006 30668641, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“Apelação Cível. Ação de cobrança. Extinção do feito sem resolução do mérito. Abandono da causa. Intimação eletrônica. Validade. Recurso desprovido.

I. Apelação contra sentença que extinguiu a ação de cobrança por abandono da causa, diante da inércia da parte autora em cumprir determinação judicial, após intimação via sistema eletrônico.

II. A intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, sendo obrigatória para empresas cadastradas no PJe, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC. III. Restando demonstrado que o Banco Apelante foi regularmente intimado por meio eletrônico e não promoveu os atos que lhe competiam, é legítima a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC.
IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009944420228140006 29941938, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO DE DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE RECONHECIDA. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial com garantia hipotecária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O apelante sustenta nulidade da sentença por configurar abandono de causa, alegando necessidade de intimação pessoal, além de decisão surpresa e violação à Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico supre a exigência legal prevista no art. 485, § 1º, do CPC; (ii) verificar se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ausência de pressupostos processuais, é válida diante da alegação de abandono de causa e eventual nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal do autor, exigida para os casos de abandono de causa, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que em conformidade com a legislação vigente, especialmente com a Lei 11.419/2006 e a Resolução CNJ nº 455/2022, que atribuem ao Domicílio Judicial Eletrônico plena eficácia para fins de ciência e validade das intimações pessoais.

4. O Banco da Amazônia foi devidamente intimado via sistema PJe e domicílio eletrônico, com advertência expressa quanto à necessidade de manifestação no prazo legal, conforme o art. 485, § 1º, do CPC.

5. A jurisprudência reconhece a equivalência entre a intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico e a intimação pessoal, especialmente no caso de pessoas jurídicas obrigadas a manter cadastro nos sistemas eletrônicos do Judiciário.

6. A prolongada inércia da parte exequente por mais de 14 anos caracteriza desídia processual e justifica a extinção do feito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, independentemente da discussão sobre abandono de causa.

7. Não há nulidade processual nem decisão surpresa, pois a comunicação se deu por meio válido e previamente regulamentado, sendo do conhecimento da parte autora sua obrigação de acompanhar os atos processuais por meio eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação pessoal do autor, quando realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico do CNJ, é válida e suficiente para fins do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é legítima diante da nulidade da citação inicial e da prolongada inércia da parte autora.

3. A utilização do Domicílio Judicial Eletrônico como meio oficial de comunicação processual para pessoas jurídicas é obrigatória e eficaz, nos termos da Lei 11.419/2006 e da Resolução CNJ nº 455/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00337311020118140301 30185068, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Banco Bradesco S.A. 2. Agravo interno alegando nulidade da intimação e ausência de abandono da causa. II. Questão em discussão 3. (i) Existência de omissão quanto à majoração dos honorários recursais; (ii) validade da intimação eletrônica para caracterização do abandono processual. III. Razões de decidir 4. Constatada a omissão, impõe-se a majoração dos honorários recursais, conforme art. 85, § 11, do CPC.
5. A jurisprudência reconhece a validade da intimação eletrônica dirigida à parte como apta a configurar abandono da causa. 6. A inércia da parte autora após intimação válida justifica a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC.
7. O agravo interno não trouxe elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração acolhidos, sem modificação do mérito, para majoração dos honorários advocatícios. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
“1. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, é válida para caracterizar abandono da causa.
2. Em caso de não provimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 485, III e § 1º; 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008327420138140046 26259498, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

Portanto, tendo a agravante sido intimada eletronicamente e permanecido inerte, a sentença de piso e a decisão monocrática que a confirmou não padecem de qualquer nulidade.

Ante o exposto, CONHEÇO o Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 19/02/2026